Tribunal: TJMT
Processo: 0007874-52.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE AMEAÇA. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA PENALMENTE RELEVANTE. CRIME, ADEMAIS, PERPETRADO MEDIANTE AMEÇA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, haja vista o depoimento da vítima e das testemunhas em ambas as fases da persecução criminal que firmemente o apontou como autor do crime de ameaça.
2. É pacífico na jurisprudência que o princípio da insignificância não incide nos casos em que o delito é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, diante da significativa reprovabilidade da conduta que ofende o bem jurídico tutelado: integridade física e psíquica da vítima.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007874-52.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE MARIA ADELINO PONTES - CPF: 161.721.081-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO LUIZ EVARISTO LEME - CPF: 017.032.108-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
PELO CRIME DE AMEAÇA
.
ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRME
S
E COERENTE
S

CORROBORADA POR
OUTROS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
2.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
POR APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA PENALMENTE RELEVA
NTE. CRIME, ADEMAIS, PERPETRADO MEDIANTE AMEÇA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
3.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1
. É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte,
a
sua condenação fundada no acervo probatório
produzido na instrução processual
,
haja vista o
depoimento da vítima

e das testemunhas
em ambas as fases da persecução criminal
que firmemente o apontou como
autor do crime de
ameaça
.

2.
É
pacífico na jurisprudência que o princípio da insignificância não incide nos casos em que o delito é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, diante da significativa reprovabilidade da conduta que ofende o bem jurídico tutelado: integridade física e psíquica da vítima.

3
. Recurso

des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

José Maria Adelino Pontes

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0007874-52.2020.8.11.0002
, pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/
MT
, conden
ando-o

pel
a prática dos crimes de

ameaça
e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, capitulados no
art. 147, caput, do Código Penal, e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03,
à pena de

1
(
um
)
ano, 1 (um) mês e 15
(
quinze
) dias de
detenção
,
em
regime aberto,
e
10
(
dez
) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trinta
avos) do salário mínimo vigente
à época dos fatos
.

O apelante, nas razões recursais
que se
veem

no ID
177048297
, postul
a

a
sua
absolvição em relação ao delito
de
ameaça,
alegando
a inexistência de prova sufici
ente para a
sua
condenação, com fulcro no art. 386, VI
I, do Código de Processo Penal;
e,
subsidiariamente,
a
sua absolvição do crime de ameaça “
em razão da irrelevância do penal do fato (bagatela imprópria), com fulcro no art. art. 386, III, do Código de Processo Penal.
”

O M
inistério Público
,
nas
contrarrazões
e
ncontradiças
no ID
146073763

requer o
desprovimento d
o
presente
recurso, linha intelectiva

que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que
está

no ID
150916656
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia ofertada
nestes
autos (ID
177048255
,

p
.
59
-
61
)
, narra os fatos desta forma:

[...]

1.o Fato
.

Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que,
no dia 22.07.2020, por volta das 11h10min. da manhã
, em via pública do bairro Parque Boa Vista, em Várzea
Grande-MT
,
o denunciado JOSÉ MARIA ABELINO PONTES
, mediante o emprego de uma espingarda, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Antônio
Luiz Evaristo Leme
.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, o denunciado José Maria e a vítima Antônio, que são vizinhos, passaram a discutir, sendo que, em determinado momento, José Maria pegou uma espingarda e ameaçou Antônio de morte.

A cena foi presenciada pelas testemunhas Advaldo Campos Martins e Antônio Marcos José Simão, que acionaram a polícia.

A guarnição policial que atendeu a ocorrência constatou a veracidade dos fatos, tendo entrevistado a vítima e as testemunhas.

2.o Fato.

Na mesma data e ocasião,
o denunciado JOSÉ MARIA ABELINO PONTES
, agindo de forma consciente e voluntária,
possuía
em sua residência uma espingarda calibre 12, desmuniciada, sem marcas ou numeração, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Logo após o 1.o fato, em continuidade de diligências, os policiais foram até o acusado José Maria, que confessou possuir uma arma de fogo em sua residência.

Em buscas realizadas no local, os policiais encontraram a espingarda acima descrita, assim como um cano de espingarda de pressão adaptada para munição de calibre .22.
Ambos objetos
foram apreendidos nos autos e remetidos à perícia técnica.

Diante de tais circunstâncias, José Maria foi preso em flagrante delito e encaminhado à delegacia de polícia.
[...]
.

Destaques no original

A materialidade do crime
de ameaça
narrado na denúncia não foi alvo de impugnação neste recu
rso, no qual a defesa técnica postula a absolvição
do apelante

sustentando
a
fragilidade probatória e
a
incidência do princípio da bagatela, ao argumento de
que
na verdade
a situação
não passou de uma briga de vizinhos e que a vítima afirmou em seu depoimento judicial que
ele
[apelante]
“
melhorou bastante, ele não puxou mais a arma
”, acrescen
tando
, ainda que “
o apelante só causa aborrecimentos quando está bêbado.”

Todavia, não assiste razão
ao apelante
, uma vez que o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual
a
sua condenação deve ser mantida nos moldes em que se encontra.

E tal afirmação se impõe, eis que conquanto
o
apelante em juízo
tenha afirmado que apenas foi tirar satisfação com a vítima porque
esta
havia “
cortado uma árvore na residência do apelante sem autorização
”
, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória
confirmando a existência da ameaça que foi perpetrada mediante o uso de uma espingarda
, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito
ao duplo grau de jurisdição
ele
não conseguiu trazer
para estes autos
elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o magistrado, devendo, pois, ser mantida a
sua
condenação.

Por sua vez,
o
ofendid
o

Antônio Luiz Evaristo Leme
, na fase administrativa, narrou de forma minuciosa e coerente a dinâm
ica dos fatos,
declarando
que “
[...]
mora em uma região de chácaras no bairro Parque Boa Vista, neste município; Que José Maria
Abelino
Pontes é seu vizinho, porém, ele construiu um barraco no meio da rua, dificultando a vida dos outros que moram no local; Que o declarante afirma que todas as vezes que precisa fazer limpeza no local é ameaçado por JOSÉ MARIA, inclusive tem outros boletins de ocorrência em desfavor dele; Que nesta data, novamente, tentou fazer a limpeza nas proximidades, quando seu vizinho JOSE MARIA ficou bravo e de posse de uma espingarda fez ameaças de matá-lo; Que então saiu do local, tendo em vista que o mesmo usou de arma de fogo para ameaçá-lo; Que o vizinho e testemunha Antônio Marcos viu a confusão e chamou a polícia: Que neste ato deseja representar em desfavor de JOSE MARIA ABELINO PONTES. [...]
”.

Em juízo, sob o manto da ampla defesa e do contraditório, a vítima Antônio Luiz ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva reafirmando
que foi ameaçado de morte
pelo
apelante que se utilizou de uma espingarda para
tal desiderato
. O ofendido
destaco
u
, outrossim,
que as ameaça
s
são perpetradas de modo recorrente pelo apelante, sempre sob efeito da ingestão de bebidas
alcoólicas, esclarecendo, ademais,
que Jo
s
é
M
aria, de maneira contumaz, já o havia ameaçado com facão, foice, garrucha e faca, contudo, no dia dos fatos, como o apelante utilizou-se de uma arma de fogo temeu por sua vida e acionou as autoridades.

Além disso, os
fatos narrados na exordial acusatória também foram confirmados nas duas fases da persecução penal pelo agente público Fábio Gomes de Oliveira
que
destacou como foi a abordagem do apelante e a confirmação da vítima e dos vizinhos acerca da ameaça realizada, destacando, ainda, que no dia a prisão do apelante foi comunicada, por indicação des
t
e,
a
uma irmã
dele
que residia nas redondezas,
tendo a
referida pessoa afirm
ado
aos policiais que o
irmão
causava problemas na vizinhança de maneira recorrente.

Sendo a
ssim, é imperioso concluir que a negativa apresentada pelo apelante não merece credibilidade, eis que não apresentou prova idônea e verossímil para desconstituir a versão firme e coerente narrada pela vítima
, em ambas as etapas da persecução criminal,

que foi
corroborada pelos demais elementos de prova
produzidos na
instrução processual,
que relatou a ocorrência das atitudes e palavras ameaçadoras por parte
daquele
, tal qual narrado na exordial acusatória.

Ademais, é
de trivial sabença que, em crimes dessa natureza, as declarações da vítima assumem peculiar importância
, especialmente
quando
confirmadas
pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, especialmente porque delitos dessa natureza são, quase sempre, praticados sem a presença de terceiros, como sói ser na hipótese.

A
liás,
em relação
à

temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, §1o E §4o, I, E ART. 147, AMBOS DO CP
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DELITO DE FURTO – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO –– IMPOSSIBILIDADE – SOBEJAMENTE DEMONSTRADA PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO E FOTOGRAFIAS – A INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO – IMPROCEDÊNCIA – MEIOS DE PROVA QUE POSSIBILITARAM A ADEQUADA RECONSTRUÇÃO FÁTICA, COM A DEMONSTRAÇÃO, ESTREME DE DÚVIDAS, DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 155, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA DO CRIME DE AMEAÇA – PRESCINDIBILIDADE DE
FORMALIDADE – ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONFIRMAR A AUTORIA DO DELITO – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE COM DEMAIS PROVAS
– TEMOR DA VÍTIMA DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

Estando a qualificadora do rompimento de obstáculo demonstrada por meio de elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, embasadas no laudo de exame indireto em fotografias do local do furto, imperativa sua manutenção.

Para a configuração da circunstância majorante do § 1o do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.234.013/PR,
DJe
3/9/2018)

Não houve qualquer irregularidade na não apresentação formal da representação mencionada, uma vez que tal ato prescinde de rigor formal, bastando a demonstração inequívoca do interesse da vítima ou de seu representante legal em iniciar a persecução criminal, circunstância fartamente demonstrada no caso, mediante o boletim de ocorrência, além da informação constante do relatório da autoridade policial que presidiu a investigação.

Descabida a absolvição de ameaça, quando bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria. O delito em questão é formal e independe de resultado, sendo certo que a vítima, registrou boletins de ocorrências em desfavor do apelante, e assegurou, em ambas as fases processuais, ter se sentido atemorizada pela promessa de mal injusto proferida por ele
.

(N.U 1001309-84.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022,
Publicado
no DJE 21/03/2022)

Destacamos

Logo, diante do contexto probatório, não há dúvida sobre a autoria delitiva atribuída ao apelante, não havendo, pois, como se falar em insuficiência de prova para sustentar o decreto
condenatório
,
haja vista que as declarações do
ofendido
são firmes e coerentes, e estão em sintonia com os demais elementos de convicção existentes nestes autos, apontand
o
-
o como autor do crime de ameaça
descrit
o
na exordial acusatória.

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com
o
pretendido pelo apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de
ameaça
por parte d
o
apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se
podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionament
o sobre a consistência do édito condenatório.

Por outra vertente, embora o apelante tenha postulado a sua absolvição
com base no princípio da bagatela ou da insignificância
em relação ao crime
de ameaça, por entender que o
s
fato
s

imputado
s à sua pessoa
não possu
em
relevância jurídica
, ao revés do sustentado não se pode falar em conduta penalmente irrelevante, de mínima ofensividade, de reduzido grau de reprovabilidade social e moral do comportamento, tampouco, de inexpressividade da lesão jurídica causada, não havendo o que se
cogitar
em aplicação do princípio da insignificância à espécie, devendo ser mantida a condenação do apelante pela prática da conduta descrita no art. 147,
caput,
do Código Penal.

Como se sabe, o
delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se
quando
a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, ressaltando-se que é irrelevante que o mal prometido se concretize. E, da análise deste
s

autos
, restou demonstrado, indene de dúvidas, que o ofendido foi intimidado e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de morte perpetrada pelo apelante.

Por outro viés, no que diz respeito à ausência de dolo na conduta do apelante, é certo que não se mostra crível que ele, proferindo ameaças de morte contra a vítima, tenha agido sem a intenção de provocar medo ou pavor nela
,
sobretudo porque as provas colhidas durante a instrução processual são suficientes para comprovar a existência da ameaça de ocasionar
ao ofendido
mal injusto e
grave – qual seja a morte –, intentando causar-lhe temor, restando, dessa forma, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

Impende

registrar, ainda nessa
senda
, que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima.

Destarte, conquanto o apelante sustente que não tinha a intenção de fazer qualquer mal à vítima, que ambos discutiam e estavam com os ânimos exaltados
;
e que jamais lhe proferiu ameaças de morte, a versão apresentada
José Maria
encontra-se isolada
. Além disso, deve ser destacado
que, nos crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser na hipótese.

A propósito, acerca do tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA – APELANTE EMBRIAGADO E EXALTADO – IMPOSSIBILIDADE – PERFEITA SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS, QUE EFETIVAMENTE INTIMIDARAM A VÍTIMA – DOLO CONFIGURADO
– INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.
O delito previsto no art. 147 do Código Penal tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual, e consuma-se
no momento em que
a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o sujeito passivo não tenha se sentido efetivamente intimidado e ainda que o autor não tenha
a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente
.
Trata-se, assim, de crime de natureza formal
.
No caso dos autos, as provas produzidas no decorrer da instrução criminal demonstram de forma inequívoca tanto a materialidade quanto a
autoria delitivas
, restando nitidamente comprovado que o apelante ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à vítima, consistente em matá-la.
O fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com a vítima e em estado de embriaguez, não o isenta de responsabilidade, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira e a voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da
actio
libera in causa, art. 28 do CP)
. Portanto, incabível na hipótese falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo específico. Recurso defensivo conhecido e desprovido.
(
TJMT,
Ap
133236/2017, Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2017,
Publicado
no DJE 23/01/2018)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PALAVRAS PROFERIDAS NÃO CAUSARAM INTIMIDAÇÃO, PALAVRAS DITAS APÓS DISCUSSÃO E NO CALOR DAS EMOÇÕES, “A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE SÓ SE JUSTIFICA SE AS OITO CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP FOREM DESFAVORÁVEIS AO RÉU” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA OU REDUÇÃO DAS PENAS-BASES – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA EVIDENCIAM QUE A CONDUTA DO APELANTE CAUSOU INSEGURANÇA NA VÍTIMA – MUDANÇA DE CIDADE APÓS OS FATOS – PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS – ARESTO DO TJDF – AMEAÇAS PROFERIDAS EM MOMENTO DE DISCUSSÃO CALOROSA NÃO EXCLUI ILICITUDE DO ATO – ESTADO DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DISPENSÁVEL – ENTENDIMENTO DO TJDF E TJMT – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CONDUTA SOCIAL, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – JULGADOS DO STJ, TJMT, TJMS E TJDF – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DEFINITIVA. “
Se a vítima procurou a proteção estatal, [...] representou contra ele e pugnou pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do art. 147 do CP.” (TJDF,
Ap
no 20130110551724 DF) Configura-se “o delito descrito no art. 147, do Código Penal, independente do estado físico ou emocional do agente ou de que a ameaça tenha ocorrido no
calor de uma discussão
.” (
TJMT,
Ap
no 126935/2016
)
Se as valorações negativas da conduta social, consequências e circunstâncias do crime e comportamento da vítima não se mostram idôneas, imperativa a readequação das penas-bases. Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (
TJDF, RESE no 20120510091147).
(TJMT
Ap
142888/2016 - Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal - Julgado em 19/12/2016 - Publicado no DJE 23/01/2017)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao

recurso interposto por
José Maria Adelino Pontes
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024